Tribunal: TJMT
Processo: 0004295-31.2013.8.11.0006
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004295-31.2013.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ADELSON QUEIROZ DE ARAUJO - CPF: 895.001.801-20 (EMBARGANTE), JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 039.404.511-42 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), GUSTAVO AMATO PISSINI - CPF: 831.812.291-72 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GUSTAVO AMATO PISSINI - CPF: 831.812.291-72 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 039.404.511-42 (ADVOGADO), ADELSON QUEIROZ DE ARAUJO - CPF: 895.001.801-20 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (EMBARGANTE), RENATO CESAR MARTINS CUNHA - CPF: 902.590.091-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLEITON TUBINO SILVA - CPF: 396.434.921-68 (ADVOGADO), SIMONE FERREIRA MUNIZ DE ALMEIDA - CPF: 884.666.122-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. REDATOR DESIGNADO MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 2o VOGAL EXMO. SR. DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR (convocado), 3o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (convocado) E 4a VOGAL EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (convocada).

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À EXTENSÃO DOS EFEITOS DO ACÓRDÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO SIMPLES. BANCO DO BRASIL NÃO RECORREU. EFEITOS LIMITADOS AO RECORRENTE.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento ao recurso de apelação do Município de Cáceres, reformando a sentença que havia condenado solidariamente o Município e o Banco do Brasil ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão
2. A questão consiste em saber: (i) se o acórdão foi omisso ao não limitar expressamente seus efeitos ao Município de Cáceres, único recorrente; e (ii) se houve omissão quanto à análise da responsabilidade civil subjetiva do ente municipal.

III. Razões de decidir
3. Verificada omissão quanto à extensão subjetiva do acórdão, por não explicitar que a reforma da sentença se restringe ao Município de Cáceres, mantendo-se a condenação do Banco do Brasil, que não recorreu.
4. Inexistente omissão quanto à responsabilidade civil subjetiva do Município, uma vez que o acórdão enfrentou detidamente a matéria e concluiu pela ausência de nexo causal entre o dano e a atuação do ente público.
5. Pedido de pré-questionamento atendido nos termos do julgamento, com a devida análise dos pontos suscitados.

IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, para esclarecer que a reforma da sentença limita-se ao Município de Cáceres, mantendo-se a condenação imposta ao Banco do Brasil.
Tese de julgamento:
"1. Em caso de litisconsórcio passivo simples, a ausência de recurso por um dos réus implica a manutenção da condenação quanto a este, limitando-se os efeitos da reforma apenas à parte recorrente.
2. A apreciação expressa de tese jurídica no acórdão afasta a alegação de omissão, sendo inadmissível a rediscussão da matéria nos embargos declaratórios."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.005 e 1.022; CF/1988, art. 5o, V.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 211; STJ, REsp 1.045.231/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 04/12/2008.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ADELSON QUEIROZ DE ARAÚJO em face do acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Egrégio Tribunal de Justiça, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE CÁCERES, reformando a sentença de primeiro grau e julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado pelo ora embargante.

Em síntese, o embargante alega que o acórdão padece de omissão quanto a dois pontos:

1. A extensão e abrangência do acórdão, considerando que a sentença condenou solidariamente o MUNICÍPIO DE CÁCERES e o BANCO DO BRASIL S.A., mas apenas o Município recorreu da decisão, tendo o Banco do Brasil se conformado com a condenação. Argumenta que o acórdão precisa especificar que seus efeitos se limitam apenas ao Município, preservando a condenação em relação ao Banco do Brasil, para evitar futuras alegações por parte da requerida condenada.

2. Omissão quanto à "realidade do presente caso e a devida aplicação da responsabilidade civil subjetiva do Município", sustentando que há evidente responsabilidade do Município ao firmar contrato com o Banco do Brasil sem providenciar recursos mínimos para proteção do estabelecimento, destacando que "a função de vigia de patrimônio não se equipara a guarda especializada de valores", sendo esta última utilizada em bancos e com a devida preparação.

O embargante requer o recebimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes, para que sejam sanadas as omissões apontadas, pré-questionando os termos apontados no recurso e nas contrarrazões à apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico a tempestividade dos Embargos de Declaração, bem como o atendimento aos demais pressupostos de admissibilidade.

Submeto à apreciação deste douto Órgão Colegiado os presentes Embargos de Declaração opostos contra o acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE CÁCERES.

O acórdão embargado, após julgamento ampliado nos termos do art. 942 do Código de Processo Civil, por maioria de votos (3x2), deu provimento ao recurso de apelação do Município de Cáceres, com base no entendimento de que não havia nexo de causalidade entre a conduta do ente municipal e o dano sofrido pelo autor, tendo em vista que a atividade de vigilante é, por sua natureza, uma atividade de risco, e que o evento danoso (assalto) foi praticado por terceiros, não sendo possível imputar responsabilidade ao Município.

Passo à análise das questões suscitadas pelo embargante.

Como é sabido, os embargos de declaração constituem recurso de contornos estritos, cabível apenas nas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial.

In casu, o embargante sustenta a existência de omissão no acórdão quanto a dois pontos específicos, que passo a analisar individualmente.

1. Da alegada omissão quanto à extensão e abrangência do acórdão

Neste ponto, o embargante alega que o acórdão deixou de especificar a abrangência de seus efeitos em relação ao Banco do Brasil S.A., que, embora também tenha sido condenado na sentença de primeiro grau, não interpôs recurso de apelação, conformando-se com a condenação.

Assiste razão ao embargante neste aspecto.

Com efeito, conforme se depreende dos autos, a sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido inicial para condenar solidariamente o Município de Cáceres e o Banco do Brasil S.A. ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em favor do autor, ora embargante. Entretanto, apenas o Município de Cáceres interpôs recurso de apelação contra a referida sentença, não havendo recurso do Banco do Brasil S.A.

É princípio basilar do ordenamento jurídico processual que os efeitos da reforma de uma decisão judicial em sede recursal se estendem apenas à parte que recorreu, salvo quando o recurso verse sobre matéria comum que aproveite aos demais litisconsortes. Trata-se do princípio do tantum devolutum quantum appellatum, corolário do princípio dispositivo, que limita a extensão do efeito devolutivo do recurso ao que foi efetivamente impugnado pelo recorrente.

Ademais, o art. 1.005 do Código de Processo Civil estabelece que "o recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo se distintos ou opostos os seus interesses". No caso em análise, não se trata de litisconsórcio unitário, mas sim de litisconsórcio passivo simples, em que as partes respondem solidariamente pelo dano, mas podem adotar posturas processuais distintas.

Assim, o silêncio do Banco do Brasil S.A., que não recorreu da sentença condenatória, configura aquiescência tácita à condenação, operando-se a preclusão lógica quanto ao seu direito de recorrer e, consequentemente, a coisa julgada material em relação a esta parte da decisão.

Portanto, de fato, o acórdão embargado foi omisso ao não esclarecer expressamente que seus efeitos se limitam ao Município de Cáceres, preservando-se a condenação em relação ao Banco do Brasil S.A., que não recorreu da sentença de primeiro grau.

2. Da alegada omissão quanto à realidade do caso e à aplicação da responsabilidade civil subjetiva do Município

Neste ponto, o embargante argumenta que o acórdão foi omisso ao não considerar adequadamente "a realidade do presente caso e a devida aplicação da responsabilidade civil subjetiva do Município", sustentando que haveria responsabilidade do ente municipal por ter firmado contrato com o Banco do Brasil sem providenciar recursos mínimos para proteção do estabelecimento, destacando que a função de vigia de patrimônio não se equipara à de guarda especializada de valores.

Quanto a esta alegação, observo que, diversamente do que sustenta o embargante, o acórdão não foi omisso, tendo enfrentado expressamente a questão da responsabilidade civil do Município, inclusive sob o prisma da omissão alegada. O voto condutor do acórdão examinou detidamente a questão relativa ao nexo de causalidade entre a conduta do Município e o dano sofrido pelo autor, concluindo pela sua inexistência diante do entendimento de que a atividade de vigilante é intrinsecamente arriscada, e que o evento danoso foi causado por terceiros, não sendo possível imputar responsabilidade ao ente municipal.

O voto vencedor foi explícito ao afirmar que "não há como imputar ao Município ação ou omissão voltada ao resultado danoso, uma vez que a função desempenhada pelo autor (vigia) traduz-se em atividade de risco inerente, que visa coibir condutas criminosas, no afã de zelar por bens materiais de entidades, rondando suas dependências e observando a entrada e saída de pessoas ou bens, para evitar roubos, atos de violência e outras infrações à ordem e à segurança", concluindo ainda que "o risco de defrontação com o perigo é inerente à atividade, e o agente que a desempenha tem ciência disto".

Verifica-se, portanto, que o acórdão não foi omisso quanto à análise da responsabilidade civil subjetiva do Município, tendo abordado expressamente a questão e concluído pela inexistência de nexo causal, o que afasta o dever de indenizar.

O que pretende o embargante, na verdade, é a rediscussão do mérito da causa e a reapreciação das provas, visando à modificação do julgado que lhe foi desfavorável, o que não é possível em sede de embargos de declaração, cujo escopo é limitado ao saneamento de vícios formais da decisão (omissão, contradição, obscuridade ou erro material).

Como é cediço, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, não sendo possível, em regra, atribuir-lhes efeitos infringentes. A insatisfação quanto ao resultado do julgamento deve ser manifestada mediante o recurso apropriado, e não pela via estreita dos aclaratórios.

Ademais, o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que exponha, de forma clara e fundamentada, as razões de seu convencimento, como ocorreu no caso.

Portanto, neste ponto, não vislumbro a omissão alegada pelo embargante, devendo os embargos de declaração serem rejeitados quanto a este aspecto.

3. Do pré-questionamento

Quanto ao pedido de pré-questionamento formulado pelo embargante, observo que, nos termos da Súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça, "inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo".

Considerando que a finalidade do pré-questionamento é justamente permitir que o Tribunal explicite seu entendimento sobre a matéria controvertida, viabilizando eventual recurso às instâncias superiores, e tendo em vista que já restou suficientemente esclarecida a questão relativa à responsabilidade civil do Município, considero atendida a finalidade pré-questionadora quanto a este tema.

No tocante à questão relativa à extensão dos efeitos do acórdão, objeto de acolhimento nestes embargos de declaração, o pré-questionamento resta igualmente satisfeito com o pronunciamento expresso sobre o tema.

Diante do exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração, apenas para sanar a omissão quanto à extensão dos efeitos do acórdão embargado, esclarecendo que a reforma da sentença de primeiro grau limita-se exclusivamente ao Município de Cáceres, mantendo-se intacta a condenação imposta ao Banco do Brasil S.A., que não recorreu da decisão, permanecendo, quanto a este, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), nos termos fixados na sentença.

No mais, mantenho inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025